Tribunal: TJDFT
Processo: 0724474-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO DA DEVEDORA. DECISÃO QUE CONDICIONA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE QUANTIA PENHORADA À PERIODICIDADE DE 6 (SEIS) MESES. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO COMBATIDA PARA DETERLIMINAR O LEVANTAMENTO TRIMESTRAL DOS VALORES BLOQUEADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão judicial ao condicionar a expedição de alvará de levantamento de quantia penhorada da remuneração da executada à periodicidade de 6 (seis) meses, sob a justificativa de preservar a racionalização e otimização dos trabalhos cartorários.
2. Com efeito, a justificativa utilizada pelo magistrado para negar a expedição do alvará de cada quantia penhorada não deve prevalecer, porquanto, além de se referir unicamente à operacionalização do levantamento (racionalização e otimização dos trabalhos cartorários) e se amparar no reduzido valor de cada parcela, configura, em relação ao credor, privação do crédito que lhe pertence e foi reconhecido judicialmente, de modo que o levantamento das quantias a cada 3 (três) meses se mostra razoável e não é medida capaz de sobrecarregar o cartório do Juízo.
3. Recurso conhecido e provido.